Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716016-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO CELSON DE JESUS NERIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Paula de Souza em face da r. decisão (ID 120241776, na origem) que, nos autos da Ação movida por Antônio Celson de Jesus Neris, deferiu a inclusão de litisconsorte, mantendo a Ré/Agravante no polo passivo da demanda, e concedeu prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois, conforme se infere dos autos, a manifestação proferida pelo d. Juízo a quo, no ponto em que concede prazo para a juntada de documento, não tem conteúdo decisório. Trata-se de um despacho, irrecorrível por força do art. 1.001 do CPC/15. Quanto à manutenção da Agravante no polo passivo da demanda, as decisões de deferimento de inclusão ou de manutenção de litisconsorte não integram o rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, prevendo o inciso VII do mencionado dispositivo somente as decisões que versam sobre “exclusão de litisconsorte”. Nesse sentido, confira-se aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. A jurisprudência está consolidada no sentido de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988, do Superior Tribunal de Justiça), o que, contudo, não se percebe na hipótese dos autos. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte, não se admitindo a interpretação extensiva para abarcar a decisão que mantém o recorrente como parte do processo.” (Acórdão 1404865, 07213717520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator